Tribunal: TJPA
Processo: 0893689-68.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893689-68.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA IRIS BRITO BEZERRA FERREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0893689-68.2023.8.14.0301

ORIGEM:
4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

APELANTE:
MARIA IRIS BRITO BEZERRA FERREIRA

ADVOGADOS:
VICTOR JOSE CARVALHO DE PINHO MORGADO - OAB PA27937-A
e

FERNANDO HENRIQUE MENDONCA MAIA - OAB PA18238-A

APELADOS:
MUNICÍPIO DE BELÉM
, IPMB- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BELEM
e
IPAMB- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ

PROCURADOR: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DIREITO SUBJETIVO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de proventos, na qual se pleiteava a implementação de progressões funcionais horizontais por antiguidade, com pagamento de diferenças retroativas e reflexos na aposentadoria, em face do Município de Belém e entidades previdenciárias municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a progressão funcional por antiguidade constitui direito subjetivo do servidor público quando preenchidos os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional por antiguidade prevista em leis municipais possui natureza de direito subjetivo, não se tratando de ato discricionário da Administração, desde que atendidos os requisitos legais;

4. A omissão administrativa em implementar progressões configura violação ao princípio da legalidade, impondo o reconhecimento do direito ao recálculo dos proventos;

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.075, firmou entendimento de que a progressão funcional deve ser concedida independentemente de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de direito subjetivo do servidor;

6. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, não há prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento, conforme Súmula 85/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A progressão funcional por antiguidade, quando preenchidos os requisitos legais, constitui direito subjetivo do servidor público, não podendo ser obstada por omissão administrativa ou limitações orçamentárias; e em relações de trato sucessivo envolvendo verba de natureza remuneratória, aplica-se apenas a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.075; Súmula nº 85/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA IRIS BRITO BEZERRA FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou improcedente a ação revisional de proventos para pagamento de progressão funcional horizontal por antiguidade c/c pagamento de retroativos, ajuizada pela apelante contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, do IPMB – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BELÉM e do IPAMB – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, na qual pleiteava a implementação das progressões funcionais previstas na legislação municipal, com reflexos em seus proventos de aposentadoria (Id. 26797843).

Em suas razões recursais (Id. 26797845), a apelante sustentou que faz jus às progressões funcionais por antiguidade, argumentando tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, a atrair a incidência da Súmula 85 do STJ; ter ingressado no serviço público mediante aprovação em concurso público e preenchido os requisitos legais para a evolução funcional, destacando a omissão da Administração em implementar as progressões. Requereu a reforma da sentença para reconhecer seu direito ao recálculo dos proventos, com pagamento das diferenças retroativas.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id.
26797851
).

O Ministério Público em primeiro grau opinou pela procedência parcial dos pedidos com o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação (Id. 26797831) e em segundo grau se absteve de opinar no feito (Id. 26899311).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia à verificação do direito da parte apelante à implementação das progressões funcionais horizontais por antiguidade, com os respectivos reflexos financeiros em seus proventos de aposentadoria.

Assiste razão à recorrente.

Os documentos constantes dos autos demonstram o vínculo funcional da apelante com o Município de Belém. Consta do documento de Id. 26797819 a aprovação em concurso público nº 001/87-PMB em nome de
MARIA IRIS DE SOUZA BRITO
, ao passo que, nos demais documentos funcionais, tais como fichas financeiras (Id. 26797821), contracheques (Id. 26797822), portaria de aposentadoria (Id. 26797820) e resumo de cálculo (Id. 26797823), verifica-se a utilização dos nomes
MARIA IRIS BRITO BEZERRA
e

MARIA IRIS BRITO BEZERRA FERREIRA
.

A análise conjunta desses documentos evidencia a alteração do nome civil da servidora ao longo do tempo de acordo com a mudança de seu estado civil, circunstância que não compromete a identificação da pessoa, mas, ao contrário, reforça a continuidade do vínculo funcional.

A progressão funcional por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991, nº 7.546/1991 c/c Lei Municipal nº 7.528/91 e Lei Municipal nº 7.673/93, constitui direito subjetivo do servidor público, desde que preenchidos os requisitos legais objetivos, não se tratando de ato discricionário da Administração.

No caso dos autos, a documentação acostada demonstra que a apelante ingressou no serviço público municipal em 1989, tendo permanecido em exercício por longo período, suficiente à aquisição de diversas progressões funcionais por antiguidade, as quais, de acordo com os contracheques juntados aos autos (Id. 26797822) não foram implementadas pela Administração.

Tal omissão administrativa configura manifesta violação ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF), porquanto a Administração deixa de implementar vantagem funcional expressamente prevista em lei, sem qualquer margem de discricionariedade.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.075, cuja tese firmada, de observância obrigatória (art. 927, III, CPC), estabelece que:

”
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000
.”

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. (...) No Município de Belém a progressão funcional por antiguidade opera-se de forma automática, bastando o preenchimento do interstício e o efetivo exercício das atividades (...)”
. (TJPA, Apelação Cível nº 0022543-54.2010.8.14.0301, Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. em 03/10/2023)

Ademais, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, não há prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

Diante desse contexto, estando comprovado o ingresso da apelante mediante concurso público, o exercício regular do cargo ao longo dos anos e a omissão da Administração em implementar as progressões devidas, impõe-se a reforma da sentença.

I
sto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para julgar parcialmente procedente a ação, reconhecendo o direito da apelante à implementação das progressões funcionais horizontais por antiguidade, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda, cujos valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença e
aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos,

determinando que, até 08/12/2021, incidam a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e, a partir de 09/12/2021, data de início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, seja aplicada, de forma única, a taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

Inverto os ônus de sucumbência, com a condenação dos réus em honorários de sucumbência, cujo percentual será fixado a quando da liquidação, nos termos do
art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026